Tribunal: TJSP
Processo: 1045131-84.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Pretensão que visa a rediscussão de matéria já apreciada – Impossibilidade – Prequestionamento – Aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil - EMBARGOS REJEITADOS.